Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresas do grupo Credbraz contra sentença que julgou procedente ação de anulação contratual c/c reparação de danos, ajuizada por consumidor vítima de fraude na contratação de cessão de crédito. O autor alegou ter sido induzido a realizar empréstimo consignado em benefício das rés, sob a promessa de quitação parcial da dívida e repasse de valores, o que não se concretizou. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou solidariamente as rés ao ressarcimento do valor do empréstimo e à indenização por danos morais, além de tornar definitiva a tutela cautelar concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada pelas rés na cessão de crédito gera nulidade contratual e responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a conduta das rés configura violação aos direitos da personalidade, ensejando o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude na cessão de crédito, consubstanciada na indução dolosa do consumidor a firmar contrato com promessa não cumprida de quitação e repasse parcial, caracteriza vício de consentimento por dolo, o que torna o negócio jurídico nulo.
4. A análise dos documentos – contrato de empréstimo, contrato de cessão, comprovante de TED, boletim de ocorrência, decisões judiciais e denúncias penais – evidencia a prática coordenada de fraude pelas rés, integrantes de um grupo econômico com confusão patrimonial, revelando atuação dolosa.
5. A responsabilidade das rés é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e sua conduta dolosa extrapola o mero inadimplemento, violando a boa-fé contratual e ensejando reparação integral ao consumidor.
6. O dano moral restou configurado diante da frustração, da angústia e da perda financeira indevida sofridas pela vítima, ultrapassando meros aborrecimentos e afetando sua dignidade, honra e tranquilidade, com repercussão na sua vida pessoal e econômica.
7. O valor fixado de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, observando os critérios da proporcionalidade, gravidade da conduta, efeito pedagógico da indenização e precedentes em casos análogos.
8. A tentativa das rés de afastar o dano moral com base em decisões anteriores do mesmo juízo não se sustenta, pois não foi demonstrada identidade fática entre os casos e tais decisões não possuem caráter vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fraude na cessão de crédito, com induzimento doloso do consumidor, torna o contrato nulo e impõe às empresas envolvidas a obrigação de reparar os danos materiais e morais.
2. A violação aos direitos da personalidade decorrente de fraude contratual configura dano moral indenizável, ainda que o contrato tenha sido formalmente celebrado com a concordância da vítima.
3. A existência de grupo econômico e a confusão patrimonial entre as empresas autoriza a responsabilização solidária pelos prejuízos causados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 11, 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26.04.2011, DJe 06.05.2011; TJDFT, Acórdão 1911047, 0711385-11.2023.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1761148, 0705730-86.2022.8.07.0008, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20.09.2023.